Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702601-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DAMASCENO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO CÉSAR DAMASCENO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para o desbloqueio imediato de sua CNH até o julgamento da demanda. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no auto de infração n. G000484342, como a ausência de notificação da penalidade, que eivam de nulidade o processo administrativo n. 0113-005661/2015, caracterizadas, ainda, a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, além da prescrição intercorrente. Afirma que a infração foi cometida no dia 2/4/2015 e o processo de suspensão do direito de dirigir somente foi iniciado no dia 31/7/2019, quando já ultrapassado o prazo prescricional de três anos. É o breve relato. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar a existência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Há nos autos indicativo de que o agravante teve a devida ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito (ID 213287719 dos autos de origem), no dia 02/04/2015, sendo notificado da abertura do processo administrativo no dia 13/4/2015, apresentando defesa prévia. Quanto à notificação referente à abertura, em 31/7/2019, do processo administrativo para a aplicação da penalidade, observa-se que a notificação foi remetida em 1/8/2019 com apresentação de recurso em 28/8/2019, decisão de indeferimento em 6/8/2021 e notificação da penalidade em 10/2/2023 (ID 213287729 dos autos de origem). Assim, numa análise perfunctória, própria do rito a que se submete o presente recurso, não se pode confirmar a ausência de notificação nem a alegada prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, além da prescrição intercorrente, como requer o agravante. O artigo 22, parágrafo único, da Resolução 182/2005, do Contran, vigente à época da abertura do processo administrativo contra o agravante, estabelece a notificação da autuação como marco interruptivo da prescrição, cabendo destacar que, após a decisão final do processo administrativo, onde foi aplicada a penalidade, inicia-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição executória, conforme o artigo 23, da Resolução no 182/2005, do Contran. Demais disso, não há que se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, porquanto a aplicação do referido diploma legal incide nas infrações de trânsito cometidas após 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN no 723/2018. A infração objeto dos autos foi cometida em 02.04.2015, de modo que é regulada pelos artigos 22 e 23 da Resolução CONTRAN no 182/2005, que previa prazo prescricional quinquenal. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando produção probatória para sua desconstituição, constata-se a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.